Tribunal: STF
Processo: HC 105308
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE ACÓRDÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO AFERIÇÃO EM HABEAS CORPUS. 1. Seguindo a orientação majoritária da Corte, deve-se conhecer do pedido de reconsideração como embargos de declaração ante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória, e não de acórdão proferido no julgamento de apelação (HC 114107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 4. Pedido de reconsideração recebido como embargos de declaração, a que se nega provimento.